Tribunal: TJDFT
Processo: 0728553-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONTRARRAZÕES. OMISSÃO. RECONHECIDA. SEM EFEITOS INFRINGÊNTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que deu provimento a agravo de instrumento. 1.1. Nesta via recursal, alega o embargante que o aresto foi omisso. Afirma que o decisum deixou de se manifestar acerca da litigância de má-fé do embargado. Sustenta que o embargado teve como único intuito tumultuar o processo e postergar o bom andamento da ação de execução.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. A litigância de má-fé está prevista no Código de Processo Civil e litigar de má-fé significa agir com o objetivo de causar dano ao processo (artigo 80 do CPC). 3.1. A condenação por litigância de má-fé gera o dever de pagamento de multa (de 1% a 10% do valor da causa corrigido) e indenização por eventuais prejuízos sofridos pela parte contrária, inclusive honorários advocatícios e despesas efetuadas. 3.2. A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quanto os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas acima. 3.3. Jurisprudência: “(...) 5. Litigância de má-fé. Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, inciso II, ambos do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. (...)” (07030634220228070004, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 6/9/2023.) 3.4. As alegações apresentadas pelo embargante em sede de contrarrazões ao agravo de instrumento não possuem robustez capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para afastar a alegação de litigância de má-fé.